Tribunal: TJPA
Processo: 0015764-13.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015764-13.2017.8.14.0051

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: JOHMARIO GALVAO DE FREITAS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE PARCELA NÃO ESPECIFICADA NA AÇÃO OBJETO DO PRESENTE RECURSO. AUSÊNCIA DE MORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CORRETA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
Para que o credor requeira liminarmente a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, faz-se necessário, nos termos do Dec-Lei 911/69, a comprovação d
a mora
, que para tanto resta comprovada por carta registrada com aviso de recebimento.
II-
A notificação extrajudicial fora enviada para o endereço do devedor constante no contrato entabulado entre as partes, todavia, nela consta a cobrança da parcela número 07, com vencimento em 28/02/2017, enquanto na petição inicial da ação objeto deste recurso, há alegação de que a parte deixou de cumprir com suas obrigações em 29/05/2017, ou seja, cobra a 10 parcela do contrato, conforme, inclusive, demonstrativo de débito

(
NUM. 1435647 - PÁG. 5)
.
III-
Nesse sentido, é certo que a notificação extrajudicial juntada nos autos não condiz com a parcela realmente devida pelo apelado, de modo que sendo o objeto da cobrança a parcela número 10, que na data da notificação sequer estava vencida, impossível o reconhecimento da validade da

referida, eis que inapta para constituir o devedor em mora..
III-
Assim, considerando que para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, é imprescindível a comprovação da mora, nos termos da a Súmula nº 72 do STJ, e não tendo sido realizada a notificação extrajudicial, eis que a ação dispõe de parcela que o devedor não foi notificado, correta a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos dispostos pela sentença.
IV-
Pelos mesmos motivos, entendo correta a aplicação da multa e condenação em custas processuais e honorários advocatícios do autor/apelante
. V-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO PAN S.A
em face da sentença proferida pelo Juiz de Direito da
6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém/PA
, nos autos de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
movida

em desfavor de
MATEUS SILVA DOS SANTOS
.

Versa a inicial que o requerente firmou com a parte requerida um contrato de alienação fiduciária, para aquisição de um veículo, tornando-se possuidora e depositária do bem. Ocorre que esta não vem cumprindo com suas obrigações, estando em mora no pagamento das parcelas, conforme notificação extrajudicial, estando o débito vencido, cabendo ao autor o direito de fazer apreender o bem.

Diante do exposto, requereu a concessão da medida
liminar de Busca e apreensão,
e após que seja julgada procedente a ação.

Juntou documentos.

A liminar foi deferida.

Contestação c/c Reconvenção ID nº
1435650 - Pág. 1, alegando que a notificação disposta nos autos se refere a parcela nº 7, que para tanto não são objeto de cobrança nos autos, já que a parte autora esta cobrando a parcela 10, com vencimento em 29/05/2017, que sequer encontra-se vencida.

Réplica ID Num. 1435651 .

Ao receber os autos, o magistrado verificou ausência de comprovação de mora, declarou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV E VI, do CPC.

Inconformado com a decisão,
BANCO PAN S.A
interpôs o presente recurso de apelação, alegando que a notificação extrajudicial que instruiu o processo comprova claramente que o ato foi devidamente cumprido pelo recorrente.

Sustenta que a falta de pagamento enseja no vencimento antecipado do contrato, não havendo revogação da notificação, pois serão compensados os valores por ventura pagos, permanecendo em mora.

Afirma que a petição inicial cumpriu com todos os requisitos exigidos por lei, de modo que havendo qualquer vício, e ele podendo ser sanado, o juiz é obrigado a dar oportunidade para que o apelante possa corrigi-lo, o que certamente seria acatado pois como se vê nos autos, a notificação do apelante sequer foi devidamente realizada.

Aduz que o veículo objeto do presente litígio foi vendido em leilão, não havendo qualquer irregularidade nisso, tendo em vista a ausência de purgação de mora e a consolidação do bem nas mãos do credor.

Por fim, alega que uma vez que o apelado deu causa a propositura da medida liminar, deve ser ele condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, devendo pelos mesmos motivos, ser retirada a multa aplicada, por não haver qualquer conduta ilícita praticada pelo apelante.

Por todo o exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Contrarrazões ID
Num. 1435657
.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da presente Apelação.

O cerne da presente demanda gira em torno da extinção do feito sem resolução de mérito, tendo em vista ausência de notificação extrajudicial válida.

Analisando detidamente os autos, verifico que assiste razão ao apelante. Vejamos:

O
autor/apelante trouxe à baila notificação extrajudicial com Aviso de Recebimento, no qual constava “mudou-se”, por este motivo, considerando a ausência de notificação válida, o magistrado Singular indeferiu a petição inicial e declarou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

Com efeito, para que o credor requeira liminarmente a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, faz-se necessário, nos termos do Dec-Lei 911/69, a comprovação d
a mora
, que para tanto resta comprovada por carta registrada com aviso de recebimento.

Nesses termos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. Na ação de busca e apreensão, nos termos dos artigos 2º, § 2º, e 3ª, do Decreto-Lei n. 911/69, é requisito basilar a prova da constituição em mora do devedor. A ausência de prova do recebimento da notificação no endereço do devedor constitui falta de pressuposto para o deferimento da busca e apreensão. Ressalta-se que não é válida a notificação enviada para o avalista sem a prova de tentativa de notificação do devedor principal. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.(TJ-RS - AC: 70080494537 RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Data de Julgamento: 28/02/2019, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 12/03/2019)

Observa-se que a notificação extrajudicial fora enviada para o endereço do devedor constante no contrato entabulado entre as partes, todavia, nela consta a cobrança da parcela número 07, com vencimento em 28/02/2017, enquanto na petição inicial da ação objeto deste recurso, há alegação de que a parte deixou de cumprir com suas obrigações em 29/05/2017, ou seja, cobra a 10 parcela do contrato, conforme, inclusive, demonstrativo de débito

(
NUM. 1435647 - PÁG. 5)
.

Nesse sentido, é certo que a notificação extrajudicial juntada nos autos não condiz com a parcela realmente devida pelo apelado, de modo que sendo o objeto da cobrança a parcela número 10, que na data da notificação sequer estava vencida, impossível o reconhecimento da validade da

referida, eis que inapta para constituir o devedor em mora.

Assim, considerando que para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, é imprescindível a comprovação da mora, nos termos da a Súmula nº 72 do STJ, e não tendo sido realizada a notificação extrajudicial, eis que a ação dispõe de parcela que o devedor não foi notificado, correta a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos dispostos pela sentença.

Pelos mesmos motivos, entendo correta a aplicação da multa e condenação em custas processuais e honorários advocatícios do autor/apelante.

Por todo o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/06/2021